Tribunal: TJMT
Processo: 1005743-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005743-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA - CPF: 025.502.411-85 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVANTE), DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA - CPF: 025.502.411-85 (AGRAVADO), IVAN SABO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 017.080.841-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL.

DENUNCIAÇÃO À LIDE.

INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da tutela recursal não causa prejuízo à agravante, pois está garantido o direito de regresso em ação própria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1005743-25.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA

IVAN SABO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
contra decisão monocrática que indeferiu a liminar no Agravo de Instrumento.

A agravante explana que o deferimento da tutela recursal, isto é, admitir a denunciação a lide, não causará nenhum prejuízo aos agravados, mas, sim, trará maior segurança jurídica inclusive quanto a eventual condenação da agravante e denunciada.

Assevera que
o direito de regresso consta do contrato de construção havido entre as partes (denunciante e denunciada) inexistindo dúvidas quanto a ser de responsabilidade da construtora WBM – INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. a entrega da obra no prazo estipulado, bem como providenciar todos os documentos necessários, inclusive o “Habite-se”, conforme contrato colacionado junto a contestação.

A agravante afirma que a responsabilidade pelo período que ocorreu o atraso informado no referido documento é do município e da construtora responsável pela obra, razões pelas quais, exsurge a necessidade de se assegurar a efetiva ampla defesa e contraditório, além de observância do princípio da segurança jurídica, com a efetiva aplicação do direito de regresso pretendido pela agravante, oportunizando a construtora realizar a ampla defesa e contraditório, apresentando todos os pormenores que justificaram a realização da construção da obra no tempo informado e que poderá ser reiterado e comprovado com mais detalhes pela construtora.

Esclarece que a denunciação não importará prejuízo algum aos agravados, diversamente do que ocasiona o indeferimento do pedido de denunciação à lide à agravante, que consequentemente nos remete a necessidade de nova demanda judicial, insegurança jurídica, além de realização de produção de provas sobre o mesmo fato em dois processos distintos, por notoriamente a denunciada não poder participar deste objeto da presente demanda, o que tornaria o processo muito mais seguro e célere, portanto, efetivo.

Reitera-se que existe obrigação contratual que justifica o pedido de denunciação à lide da construtora, o qual foi colacionado junto a contestação, considerando que a contratada, ora denunciada é a responsável direta pelo empreendimento, sendo que a negativa da denunciação sem dúvida alguma dificulta o adequado exercício do contraditório e ampla defesa da agravante.

Cita julgados deste e de outros Tribunais, em que admitem a denunciação da lide em casos semelhantes.

Discorre sobre a possibilidade e necessidade de concessão do efeito ativo, para que seja deferida a denunciação da lide à construtora, permitindo-se a imediata participação da construtora no processo em razão da responsabilidade contratual pela execução da obra.

Ao final, caso não haja juízo de retratação, seja o presente recurso apreciado pelo colegiado, e pugna pelo seu provimento para o deferimento da tutela recursal para que seja admitida a denunciação a lide. (id. 126889196)

Apresentadas contrarrazões. (id. 131285662)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto por
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
contra decisão monocrática que indeferiu a liminar no Agravo de Instrumento.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Nesta fase de cognição sumária, os argumentos da agravante não se mostram

relevantes, especialmente porque a ação principal discute contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os ora litigantes.

Além disso, na decisão agravada também foi oportunizada produção de prova às partes e não é crível que a agravante não tenha acesso a documentos referente ao seu empreendimento imobiliário.

Não bastasse isso, como bem consignado na decisão agravada, eventual prejuízo à agravante advindo de uma sentença condenatória, poderá ser discutido em ação própria.

Ante o exposto INDEFIRO A TUTELA RECURSAL.”

Colhe-se das razões recursais, que não há elementos para modificar a decisão agravada, pois apesar da agravante alegar que a denunciação à lide é possível e não causará prejuízo aos agravados, o que se vê é que também não há prejuízo à agravante, pois ela tem assegurado o direito de regresso em ação própria.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão liminar.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022